Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-76.2023.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001090-76.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNALDO GARCIA - CPF: 652.214.511-15 (APELANTE), SOLANGE ROSA DOS SANTOS - CPF: 009.127.234-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Nova Mutum (MT)
, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º,
c
.
c
art. 180, § 5º, do CP.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação por receptação dolosa; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para sua modalidade culposa; (
iii
) verificar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do CP, aplicada por força do art. 180, § 5º, do CP.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam que o veículo utilizado pelo réu possuía sinais de adulteração e registro de roubo.

2.
A autoria está suficientemente comprovada pela prova testemunhal e pelo próprio interrogatório judicial do acusado, que admite ter adquirido o veículo sem as cautelas mínimas exigidas, a exemplo de vistoria no
Detran
e verificação da regularidade documental.

3.
A
presunção de ciência da origem ilícita
do bem quando o adquirente, na qualidade de comerciante, deixa de adotar diligências elementares na aquisição, sobretudo diante da negociação por valor significativamente inferior ao de mercado, com pagamento parcial em espécie, ausência de nota fiscal, informalidade na transação, inexistência de identificação do vendedor e ausência de qualquer
comprovação de boa-fé. Tais circunstâncias demonstram o dolo necessário à configuração do tipo penal, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória, bem como inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, §

3º, do Código Penal.

4.
A desclassificação para receptação culposa exige a demonstração inequívoca de que o agente não tinha ciência da ilicitude da origem do bem, o que não se verifica no caso concreto.

5.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do CP, não se aplica ao delito de receptação qualificada, cuja natureza impede sua incidência por incompatibilidade normativa e teleológica.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A aquisição de bem com origem ilícita, sem adoção das cautelas mínimas de verificação documental e regularidade da procedência, presume ciência da ilicitude e configura receptação dolosa. 2.
A desclassificação do crime doloso para modalidade culposa exige demonstração inequívoca da ausência de dolo, não caracterizada pela simples alegação negativa do réu.
3. A causa de diminuição de pena do art. 155, § 2º, do CP, não se aplica ao crime de receptação qualificada previsto no art. 180, § 1º, do CP.

Dispositivos relevantes citados:

art. 180, §§ 1º, 3º e 5º, do CP; art. 155, § 2º, do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024
;
STJ -
AgRg
no HC n. 789.788/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023
;
TJMT -
N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024
; TJMT -
N.U 0012799-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025
;
TJMT -
N.U 0012799-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interpost
a
por
ARNALDO GARCIA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Nova Mutum (MT)
que
, nos autos da Ação Penal n.

1001090-76.2023.8.11.0086
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
acusad
o pela prática do crime previsto no
art. 180
,
§
1º
, do
CP
, à pena de
03
(
três
)
ano
s
de reclusão e 10 (dez)
dias-multa
,
calculados à

proporção e 1/30 (trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, substituindo

a pena privativa de liberdade imposta ao réu, por
02 (du
as
)
restritivas de direitos, sendo uma

consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem indicados pelo juízo

da execução, pelo tempo da condenação, e outra consistente na prestação pecuniária no

valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, à entidade assistencial a ser indicada

em audiência pelo juízo da execução
(Id.
286056886
).

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta
a ausência de provas aptas a dar ensejo à condenação, devendo incidir, no caso concreto, o princípio
in dubio pro reo
e a consequen
te

absolvição do r
éu
, nos termos do art
.
386, inciso VII, do
CPP
.

Subsidiariamente, alega que não houve dolo ao praticar a conduta,
razão pela qual deve ser desclassificada a cond
uta para a modalidade culposa

nos termos do §

3º do artigo 180 do

CP
.

E por fim, requer o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2º, aplicada por força do ar
tigo 180, § 5º, ambos do
CP
(Id.
286056892
).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público
refuta a
tese defensiva,
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
286056894
).

A

d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
,

manifesta-se
pelo desprovimento
do recurso interposto pela defesa
, mantendo-se a integralidade da sentença

(I
d.
295544395
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Em data, local e
horário não precisados
, mas antes do dia 31/03/2018, em Nova Mutum/MT, o denunciado
ARNALDO GARCIA
adquiriu, recebeu, conduziu, transportou e utilizou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, pertencente à vítima SOLANGE ROSA DOS SANTOS MILHOMM DE ABREU.

Em data pretérita à mencionada, SOLANGE ROSA DOS SANTOS MILHOMM DE ABREU foi vítima do crime de roubo, tendo sido subtraído na ocasião um veículo FIAT/
Strada

Trek
CD, placa OBS-1991.

Nesse contexto, no dia 31/03/2018 a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo FIAT/
Strada

Trek
CD, com placa
aparante
QBD-4528, no KM 594.0 da BR-163, que na oportunidade por CARLOS SANTOS BORGES.

Durante os levantamentos, após a checagem dos chassis, os Policiais descortinaram que a placa alocada era falsa, eis que a vinculada ao veículo era a OBS-1991. Além disto, os Policiais constataram que aquele veículo contava com a informação de seria produto de crime patrimonial.

Por isto, todos os envolvidos foram conduzidos à Autoridade Policial
.

No mais, as investigações revelaram que CARLOS, condutor do veículo na oportunidade, era apenas funcionário da
MUNDIAL TRANSPORTES
, empresa pertencente ao denunciado ARNALDO.

Além disto, fora o denunciado ARNALDO o responsável por adquirir o veículo em questão no exercício de atividade comercial, inclusive alocando o objeto para viabilizar a execução das atividades da empresa.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
ARNALDO O GARCIA
pela prática da conduta capitulada no
artigo 180, §1º do Código Penal
.
(...). (Id.
286056393
– p. 101-102).

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
art. 180, §

1º, do CP,

à pena de
03
(
três
) ano
s
de reclusão e
10 (dez) dias-multa
,
calculados à

proporção e 1/30 (trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, substituindo

a pena privativa de liberdade imposta ao réu, por
02 (du
as
)
restritivas de direitos, sendo uma

consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem indicados pelo juízo

da execução, pelo tempo da condenação, e outra consistente na prestação pecuniária no

valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, à entidade assistencial a ser indicada

em audiência pelo juízo da execução
(Id.
286056886
).

Em síntese,
o apelante
sustenta a ausência de provas aptas a dar ensejo à condenação
pugnando, ao final, pela sua absolvição
ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa
(art. 180, § 3º, do CP), bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2º, aplicada por força do artigo 180, § 5º, do
CP
, com redução da pena de um a dois terços

(Id.
286473951
).

Contudo, não assiste razão ao apelante.

I) Da alegada absolvição por insuficiência de provas

A defesa requer a absolvição quanto à prática do delito de receptação qualificada, por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A materialidade delitiva comprova-se a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
286056391 – p.
07
),
Termos de Depoimentos (Id. 286056391 – p. 09-10),
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 286056391

– p. 12-14
, 54-57
),
Boletim de
Ocorrência (Id. 286056391 – p. 21-23
, 40-42
), Auto de Apreensão (Id. 286056391
– p. 24-26
),

Term
o de Declaração (Id. 286056391 – p,
44-47
)
e

Auto de Avaliação (Id. 286056391 – p. 53
, 78
).

No que se refere à autoria, entendo que os elementos extraídos do interrogatório judicial são suficientes para demonstrar que
o
objeto do crime foi adquirido ou recebido pelo apelante, em proveito próprio ou de
terceiro
, no exercício de atividade comercial, estando ele na posse de produto de crime. Tal circunstância, por si só, autoriza a presunção de ciência quanto à origem ilícita do bem, incumbindo à defesa comprovar a alegada boa-fé ou a regularidade da transação, nos termos do artigo 156
,
do
CPP
.

Na fase inquisitiva,
a vítima
Solange Rosa
dos Santos
Milhomem
de Abreu
declarou
que
:

(...). Compareceu nesta
delpol
nesta data 23/03/2018 para prestar
declarações
referente
ao
um ROUBO referente
à
moto PLACA: OBS-1991. MARCA: FIAT/STRADA TREK CD 1.6 ANO/MODELO:

2014/2015, COR: PRATA
, que no dia 06/03/2018 as
09:15
tinha acabado de estacionar seu
veiculo
STRADA na RUA SAO JOAQUIM, BAIRRO PORTO (rua lateral do SEMOB)
foi surpreendida por 2 indivíduos, sendo um deles estava armado aparentemente por um 38, que anunciaram o assalto pedindo a chave do carro e celular.

Informa que a ação foi muito rápida. Que os suspeitos estavam bem trajados, com calça jeans, tênis e camiseta. Sendo um deles, estatura alta,
pele branca e magro
, e o que estava armado, estatura alta, pele morena e forte. Aparentando ter 30 anos mais ou menos. Que estava a caminho de uma reunião no local (SEMOB) e
lá
já inicia
ram os processos de buscas. Poré
m
não teve acesso as imagens. A ví
tima pede que solicitem as im
agens da região. (...). (Id. 286056391 – p. 44-4
6
)
(grifos meus)
.

Ainda na fase de investigação,
foi ouvido
o
Policial Rodoviário Federal
Etvaldo
Alves da Silva
,
o qual declarou:

(...).
QUE, nesta data, por volta das 10h00min,
a
equipe compareceu no Km 594.0 da BR 163, no
municipio
de Nova Mutum/MT, quando se
depararam com CARLOS SANTOS BORGES, que conduzia a
veiculo
Fiat/
Strada

Trek

Cd
, cor prata, placa QBD4528
, que em
checagem ao chassi do automóvel, constataram que o veículo em questão estava com placa diversa da verdadeira que é a OBS1991
; QUE, em consulta
a placa real do veículo
( OBS
1991)

foi constatado no sistema SERPRO, queixa de roubo/furto
. QUE, Carlos foi conduzido
a
Delegacia de
Policia
sem lesão corporal; QUE a placa
do verdadeira
do veículo apreendido é OBS1991:
(...).
(Id.
286056391
– p. 09
)
(grifos meus)
.

A testemunha
Carlos Santos Borges
,

condutor do veículo apreendido, ao ser ouvido na
delegacia
, declarou que, na data dos fatos, encontrava-se a serviço da empresa Mundial Transportes,
i
nformou que conduzia o automóvel Fiat
Strada
da empresa
, quando foi abordado por policiais rodoviários federais. Segundo seu relato, os agentes solicitaram a documentação do veículo e, após consulta, informaram que se tratava de bem proveniente de crime
,
afirmou desconhecer a origem ilícita do automóvel, bem como o tempo ou a forma de sua aquisição, justificando que trabalhava na empresa
há
cerca de 02 (dois) meses:

(...). QUE, o interrogado reside na cidade de
Nova Mutum
a cerca de nove anos;
QUE, o interrogado trabalha na empresa Mundial Transportes a cerca de dois meses
, que a empresa Mundial presta serviço de limpeza de aviário; QUE, nesta data, o interrogado estava com a
veiculo
da empresa um Fiat
Strada
, que ele estava indo para a Granja Arinos, quando próximo a Granja
Farias,
a
Polícia Rodoviária Federal sinalizou para que parasse; QUE, pediram o documento do veículo, que após checarem, disseram ao interrogado que o veículo que ele dirigia estava com restrição de roubo/furto
; QUE, o interrogado
não tinha conhecimento da irregularidade do veículo que não sabe a quanto tempo a empresa tem esse veículo, ou como o adquiriram, pois trabalha no
l
ocal a apenas dois meses
; Nada mais disse,
(...). (Id.
286056391
– p. 12-14)
(grifos meus)
.

Em juízo
, o Policial Rodoviário Federal
Etvaldo
Alves da Silva
,

confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado na fas
e inquisitorial, reiterando que
na data dos fatos, encontrava-se na rodovia BR-163, Km 594, nas proximi
dades do município de Nova Mutum (
MT
)
, quando abordou o veículo Fiat
Strada

Trek
, de cor prata, placa QBD4528, conduzido por Carlos Santos Borges.
Relatou que ao verificar o documento do veículo — à época, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) emitido pelo
Detran
— e proceder à consulta nos sistemas disponíveis, constatou tratar-se de automóvel com registro de roubo, identificando, ainda, divergência entre a placa e a numeração do chassi. Acrescentou que o condutor estava a serviço de uma empresa e, aparentemente, não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que não apresentou qualquer reação anormal. Por fim, destacou que é responsabilidade do comprador realizar vistoria prévia para aferir a procedência do veículo, especialmente quanto à correspondência entre
os dados da placa e do chassi:

(...).

Promotora:

Boa tarde, senhor
Et
valdo
.

Etvaldo
: Boa. Tarde.

Promotora:
É, o
senhor, o senhor poderia? Nós esta
mos aqui apurando
uma situação r
elacionado
a uma receptação de um Fiat estrada e o senhor fazia parte da equipe que abordou esse veículo na BR 163, no quilômetro 594. O senhor é estava trabalhando nessa ocasião como PRF?

Etvaldo
:
Sim, senhora, e
stava eu, estava eu e o colega o
PRF, Henrique Velasco. Inclusive
nós é trabalhamos
aqui em Cuiabá, mas nessa época nós estávamos aí em Nova Mutum fazendo uma operação.

Promotora:

Entendi.

Etvaldo
:
Aí
é justamente
fui
eu quem abordou, abordou esse, é
essa pessoa com esse veícu
lo, né? É, segundo a pessoa, é e
u creio também q
ue ele não sabia que o veículo
era produto
ilícito
né?
Mas aí quando eu peguei o documento do veículo, que na época não era igual
ao que se tem hoje
, né? Era aquele ser
C
RV emitido pelo
Detran
. Aí eu chequei a numeração e constatou que era um, que era
uma numeração que constava como
roubo e furto do documento
.
E, geralmente é quando tem situação, o veículo também se trata de um veículo é roubado, né? E depois eu chequei a numeração do chassi e realmente constatou que o veículo também era produto de roubo.

Promotora:
Mas o condutor, ele o senhor percebeu que ele não tinha conhecimento?

Etvaldo
:
Sim, inclusive o veículo, segundo ele, nem era dele. Eu acho que ele era funcionário da empresa.

Promotora:
Entendi.

Etvaldo
: Da
empresa, né?

Promotora:
O senhor lembra se tinha identif
icação nessa estrada da empresa? Q
ue dava para ver que era um veículo de empresa?

Etvaldo
:
Tinha uma identificação, sim, só que eu não me recordo de qual é.

Promotora:
Ente
ndi e aí o senhor
conduziu ele
?

Etvaldo
: Sim,

por se tratar de um veículo nessas condições, nós o conduzimos para a delegacia da polícia civil.

Promotora:
Era
uma
estrada, né? O senhor recorda se ela carregava alguma coisa?

Etvaldo
:
Não me recordo
senhora, não me recordo, mas eu, mas eu
sei que ele estava
a
serviço.

Promotora:
Entendi,

t
á
bem, somente obrigada, satisfeito, excelência.

(...).

Defensora Pública:

Boa tarde. O senhor se recorda se a placa que estava no carro não correspondia com o chassi? O senhor
lembra de
alguma situação assim?

Etvaldo
:
Não me recordo, mas geralmente é
a p
lac
a corresponde com o chassi, né, o chassi do veículo. Mas o chassi não corresponderia. É o chassi, geralmente que corresponde ao veículo roubado.

Defensora Pública:

Só
deixa eu
pegar aqui o seu depoimento.

Assim, ó, é porque eu só queria entender porque assim
,
constam aqui no processo
2
documentos de veículo
, né? E no dia que o senhor depôs
que PDF página 8, o senhor falou assim. Que compareceu no quil
ômetro 594, BR1
63
N
ova
Mutum
que quando se depararam com o Carlos Santos Borges que conduzia o veículo Fiat estrada, cor prata, placa QBD 4425, que em checagem ao chassi do móvel constataram que o veículo em questão estava com placa diversa da verdadeira, que é verdadeira, seria OB
S1991.

Etvaldo
:
Isso
é

exatamente eu me expressei mal. Geralmente a placa diverge do na numeração do chassi.

Defensora Pública:
E o condutor nem tinha conhecimento que a placa era outra. Enfim, era assim, olhando, dava para ver que era uma adulteração. Ou para um leigo olhando aquela
placa, era a placa do veículo?

Etvaldo
:
Não
pra
um leigo, ele não, ge
ralmente ele não, ele não tem a, às
vezes eles não têm o conhecimento ou a curiosidade.
E também
eu acho que não seria nem o caso dele, né?
Dele pegar
o veículo e checar o veículo, se se realmente é aquele que se trata ou não, eu acho
q
ue no caso desse, desse
condutor, e
le estava ali, eu acho que sem sa
ber realmente se o veículo era f
urtado. Eu
creio,
né, porque ele era funcionário, né? Ele era funcionário e no momento da abordagem ele não esboçou nenhum tipo de reação ou
d
e fazer menção a correr. Porque geralmente as pessoas que estão nesse crime, eles geralmente é tentam fugir ou
justificar
uma outra
coisa.

Defensora Pública:
Está bom? É, sem mais perguntas. Muito obrigada pelos esclarecimentos.

Juíza:

É,
senhor
Ed
t
valdo
, eu não entendi o que
fez o senhor desconfiar para fazer essa checagem do chassi com a placa?

Etvaldo
:
Como eu falei
para a senhora. É
todos os veículos que a gente abordava lá, que eram documentos emitidos pelo
Detran
, aquele verdinho. Nós temos um aplicativo que a gente coloca
va
na numeração, que ficava na parte de cima. Ele dizia se era um, se era uma documentação, é real ou não, se era produto de roubo ou não. E geralmente é como se estava naquela transi
ção de mudança, a gente sempre
fazia isso
e checar
aquela numeração
.

Juíza:
Entendi, está certo.
É,
aí o
senhor mencionou que provavelmente as pessoas não têm curiosidade, mas
, é
quando compra, se o veículo usado é, faz a checagem, né? Tem
que fazer a vistoria, não tem?

Etvaldo
:
Tem que f
aze
r a vistoria
, é a pessoa tem que fazer a
vistoria
para saber se é certo ou não, né? Principalmente olhar ali o chassi e conferir se
e
ver a placa
.

Juíza: No
Detran
também, né?

Etvaldo
:
E
xatamente.

Juíza:
Está bom? Obrigada, senhor
está
dispensado. O senhor é. Boa tarde, senhor. Até mais.
(
...
)
.
(Id. 286056884)
(grifos meus).

O apelante
Arnaldo Garcia
,
em juízo,
afirmou
ser proprietário da empresa Mundial Tra
nsportes, sediada em
Nova Mutum (MT)
, e que seu funcionário foi abordado por policiais rodoviários federais enquanto conduzia o veículo Fiat
Strada
, momento em que se constatou que o automóvel possuía registro de roubo. Relatou que adquiriu o veículo após ver um anúncio em Cuiabá
(MT)
e negociar com um homem que se apresentou como dono de uma garagem. Combinaram o pagamento de R$

20.000,00
(vinte mil reais)
de entrada e o restante em boletos, os quais, segundo ele, nunca foram entregues. Disse
ter
pago
apenas R$12.000,00
(doze mil reais)
, em espécie e parceladamente,
e que uma despachante lhe assegurou a regularidade do bem.
Admitiu, contudo, que não realizou vistoria no
Detran
, não recebeu os boletos de pagamento e não soube identificar o vendedor
:

(...).

Juíza
:
Senhor foi denunciado, senhor Arnaldo, porque,
segundo a denúncia, em local e datas não precisa
s, mas antes do dia 31/03/2018, o senhor adquiriu ou recebeu, conduziu o transporte ou utilizou um proveito próprio no exercício de atividade comercial, coisa que o senhor devia saber se é produto de crime. Pertencente à Solange
R
osa dos Santos

Milhomen
de Abreu. Em data anterior a essa, a Solange foi vítima de um crime de roubo, na ocasião, foi
subtraído dela um Fiat
estrada Placa
OBS
199
1
. E no dia 31
/03,
a
equipe da polícia Rodoviária abordou esse veículo Fiat estrada, mas que estava com outra placa, QBD 4528, no quilômetro 594, também 163. Nessa oportunidade estava sendo conduzida pelo Carlos Santos Borges. Durante o levantamento, os policiais checaram o chassi, descortinaram que essa placa que estava colocada ali era falsa e vinculada ao veículo. Que é a verdadeira, né
, e
ra
O
BS199
1

e

além disso
, constataram que esse veículo contava com informação de que seria produto de crime patrimonial. Então os autos
, o autuado foi
conduzido à polícia civil e lá se revelou que o Carlos que estava conduzindo esse veículo era um funcionário da
M
undial de transportes, que é uma empresa sua. Então o senhor foi o responsável por adquirir esse veículo em questão do exercício, em questão no exercício de atividade comercial do senhor, inclusive alocando esse veículo para viabilizar a execução das atividades da sua empresa? São verdadeiros esses fatos?

Arnaldo:
É, foi verdade, só que é não sei. Por exemplo, eu
fui,
eu tive em Cuiabá
. Eu adquiri o veículo, né?
Eu queria muito o veículo para trabalho, né? Mas jamais, né.

Juíza
:

Uhum
. Então
é,
o senhor tinha de fato uma essa empresa mundial de transportes. Essa empresa
era,
fazer o quê? Frete. O que é que era?

Arnaldo:

É,
eu tinha uma equipe que prestava serviço para BRF.

Juíza
:

Fazendo o quê?

Arnaldo:

Nós fazíamos
procedimento na cidade.

Juíza
:

Que tipo de procedimento?

Arnaldo:

Isso é limpeza
a seco.

Juíza
:

Entendi
.

E
aí o senhor
ia
usar esse veículo
pra
o seu funcionário ir até lá?

Arnaldo:

É,
aí
que nem
no caso, esse veículo ia
ficar dando assistência, ele
ia
levar ferramenta
no procedimento
, a gente levava enxada, vassoura, soprador, né? Então, cada equipe, a gente tinha
5
equipe
. Cada equipe tinha
5
pessoas, 5 homens. E aí
quando
ia
no
s
uno, não tinha como levar as ferramentas. Aí esse carro.

Juíza
:

Uhum
. Entendi. Entendi e você comprou onde? De quem? Como é que foi a negociação quan
to o senhor pagou?

Arnaldo:

É esse carro. Quando eu fui
num
evento, né, que tinha uma inauguração em Cuiabá, a gente
adquiriu ele
lá. É, tinha um
anúncio
no outro carro. Aí eu
liguei no número, apareceu um
rapaz lá
.

Juíza
:

O anúncio o senhor viu esse anúncio onde?

Arnaldo:
É,
tinha um carro assim na frente da praça,
o que seria na época eu não tenho
certeza, m
as parece que era um gol branco. E aí eu falei com a pessoa e parece que ele falou que já tinha vendido, já tinha negociado. E aí ele falou, se eu tinha in
teresse, qual que seria o carro, e
para m
im, na época, a estradinha era, p
recisava muito, né
, a
tender, né?
E aí ele falou que tinha, e
direto estava entrando aí. Aí eu vou com ele, aí ele falou que
.

Aí passou um dia ele.

Juíza
:

Mas ele já tinha
?
O senhor chegou a ver o veículo? Nesse momento?
Ele falou, eu vou tentar arrumar um veículo
desse
para você?

Arnaldo:

Não,
ele falou
que
tinha

eles tinha
garagem, eles tinham carro que eles locavam.

E assim, sempre quando chegavam
a

q
uilometragem rodada, eles passavam
pr
a
frente, vendia
.

Juíza
:

Hum
, mas ele já tinha um carro pronto para te
e
ntregar naquele dia ou levou dias ainda?

Arnaldo:

Não, não. Daí passou
alguns
dia
s
, mandou foto e aí
que
falei
sim para o
carro
.

C
ombina
mos o valor, q
ue era para
d
ar
R$
20
.
000,
00 né, d
e entrada na época.
E
aí continua
r apagando as parcelas do carro.

Juíza
:

Pagando como?

Arnaldo:

Era na época, ele
ia
me trazer o carro, eu tinha que passar a entrada e ele entregar um carnê, um carnê de boleto.

Juíza
:

Então era o carro, que
o povo chama
Finan?

Arnaldo:

Não, não é F
inan, né? E
r
a
pra
eu
continuar pagando, aí ele
ia fazer uma, tipo carta, que quando
você acabou de
quitar, você ven
de ou passa
pra
quem você quiser
.

Juíza
:

Hum
.
Quanto que faltava

p
a
ra quitar?

Arnaldo:

Então eu não lembro bem, mas a parcela na época
, acho
que era
R$
1
.
000
,00
e pouco mensal, só que eu tinha que dar entrada, era
de R$
20
.
000
,00
.

Juíza
:

E o senhor d
eu
o
s
R$
20
.
000
,00 de entrada?

Arnaldo:

Então eu, eu, eu não, s
im, na época eu sei que eu tinha um valor e como ele não entregou o bloquinho e tal, aí eu falei, não, eu preciso
né,
continuar pagando. Até a pessoa que levou o carro estressou e ele falou que era para levar de volta.
Eu falei
.

Juíza
:

Porque
? N
ão entendi?

Arnaldo:

Ah, é porque eu queria
um bloquinho, né? O bloquinho é a procuração que ele ia
fazer e mandar
para
o meu nome quando quitasse o carro, se eu fosse v
ender ou eu poderia transferir.

Juíza
:

Uhum
. E aí, ele não te passou nada?

Arnaldo:

Não, não passou. Quando foi levar o carro, daí já não foi
e
le foi outra pessoa.

Juíza
:

Tá
, mas a
í o senhor ficou com o carro e q
uanto o senhor pagou efetivamente?

Arnaldo:

É
então
eu, eu não lembro, eu sei que foi p
assado o valor para ele,

na época

né?

Juíza
:

Mas f
oi menos
que
R$
20
.
000
,00?

Arnaldo:

Foi menos
. Que aí ele q
uestionou que não
, que não era aquilo.
E era para a pessoa que estava
a
li, levar o carro de volta, eu falei,
a
h, tudo bem
, ok, eu p
recisava do bloquinho e tal. Aí foi
,
foi daqui, foi dali ele
d
eix
ou

n
a época ele deixou um número que era para entrar em contato
,
e ele falou que se
eu não, não negociou
com
igo

o que
trouxe
o carro
.
Você
negociou com o meu irmão na época, né? E aí ficou de eu conversar com ele
para ele mandar
o restante, aí eu mandava o valor. E aí eu não, eu não lembro assim
.

Juíza
:

Mas então o senhor ficou com o carro e pagou uma parte. No seu depoimento lá na delegacia, o senhor disse que pagou
R$
12
.4
00
,00
. Foi isso? E inc
lusive pagou
parcelado esses R$12.
400
,00
.

Arnaldo:

É,
eu acho q
ue foi uma coisa assim que eu.
Até c
hato
, e
u não lembro muito bem faz tempo, mas. Mas foi uma coisa mais ou menos assim. Eu sei que o valor total não entreguei
por causa que
ele precisava me entregar
o
bloquinho e a cotação, né?

Juíza
:

Mas o senhor manteve o
carro. O senhor
chegou a fazer a vistoria no
Detran
?

Arnaldo:

Não eu, eu na época eu falei com a Ju que era despachante, né?
Aí mandou o documento
p
ra

e
la, ela falou,
ah, seu Arnaldo, nada impede, né, d
o senhor comprar o carro assim, o que eu vejo aqui
tá
tudo certo. Não, não tem nada.

Juíza:
O senhor passou o que para ela?

Arnaldo:
Eu passe
i na época o documento do carro, m
andei um documento
p
ra

e
la
verificar
pra
mim
.

Juíza
:

Mas então ele te entregou o documento?

Arnaldo: Ele
entregou o documento, só que
a
cho que
.

Juíza:

C
orrespondia a placa que estava fixada nele. Mas a vistoria que faz o
Detran
de decalque de chassi e tal. O senhor não fez?

Arnaldo:

Não fez.
Não fiz
porque a intenção era de quitar e transferir.

Juíza:
E não recebeu o bloquinho, não recebeu nada.

Arnaldo:

E não, não recebi, não recebi, até por isso que.

Juíza
:

Quanto tempo o senhor ficou com esse carro?

Arnaldo:

Eu, sinceramente, para mim
p
arece
que foi pouco.
Mas
é,
nã
o te
nho
bem certeza.

Juíza
:

E esse, e o senhor pagou esse d
inheiro aí, como?

Arnaldo:

Foi
entregado
em mãos
por uma pessoa.

Juíza:
Dinheiro vivo?

Arnaldo: Sim.

Juíza
:

E
o contato desse
cara
?

Arnaldo:

Então, e
u tinha na época, eu tinha um celular,
é
aqueles pequenininho
e
aí deu problema, aí quando formatou, eu perdi essa informação. Mas eu estou aí na delegacia tentar realizar.

Juíza
:

Mas quando o senhor foi na, quando deu toda essa situação, que o rapaz lá, o Carlos, foi preso?
É
,
o senhor já não tinha mais esse contato?

Arnaldo:

Não tinha.
Eu tinha um contato. Até eu passei para eles. Eles tentam entrar em contato, mas não dava nada nesse número que tinha, que quando a pessoa foi entregar, passou aquele número, né? Eles tentaram
não deu nada.
Não consegui
u falar com ninguém

Juíza
:

Isso foi em 2018?
O senhor comprou
? O
senhor

lembra?

Arnaldo:

Então, eu
,
não.

Juíza
:

Mas fazia tem
po que o senhor estava com o carro
ou não
?

Arnaldo: Não, não fiquei muito tempo.

Juíza:
Tá
bom.
E constava

Alienação fiduciária, né? Nesse documento que o senhor recebeu?

Arnaldo:

Então
, eu lembro bem, mas
eu sei que tinha alguma coisa que, aí que
eu

afirmei,
que eu
p
recisava do bloquinho, né? Porque eu precisava pagar, né?

(...).

Juíza
:

Tem mais alguma coisa, seu, Arnaldo
que o
senhor queira es
clarecer que a g
ente não te perguntou?

Arnaldo:

Não assim.

Juíza
:

Tá
bem, somente pode
.

Arnaldo:

Eu

f
iquei aborrecido que na época eu entrei numa
, fo
i muito triste para mim, né, porque eu perdi o dinheiro, né
, q
ue eu paguei. Fiquei sem o carro e na época foi muito ruim que
a
polícia, né
, p
rendeu o menino lá. Eu tive problema com ele tempo
e com a família dele. Eles me, a
ssim, foi b
astante prejudicada, até porque n
unca tinha acontecido isso
,
e a gente também não tinha noção, né? E
u arrumei uma confusão muito g
rande na época que eles

partir
am
pra
cima, e eu
saí dessa
. (...). (
relatório de mídia -
Id.
286056884
)
(grifos meus)
.

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia que o apelante incorreu no crime de receptação dolosa, restando demonstrado que tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele adquirido. O próprio recorrente, ao relatar os fatos,
admite ter desconfiado da licitude do be
m
,

o que inviabiliza qualquer alegação de desconhecimento ou erro justificável.

A negociação foi realizada com pessoa não identificada, mediante pagamento parcial em espécie, sem contrato formal e sem apresentação de qualquer documento comprobatório. O apelante não identificou o suposto vendedor, tampouco arrolou a despachante mencionada como testemunha. Reconheceu, ainda, que o veíc
ulo
encontrava-se
financiado
(
alienação fiduciária
)
,
e que
não obteve a autorização da instituição credora para proceder à transferência da titularidade do bem
.
Alegou que aguardava o recebimento dos boletos de pagamento, os quais
seriam
necessários para a quitação integral do débito e consequente emissão da carta de quitação. Apesar disso, deixou de adotar providências elementares, como a realização de vistoria junto ao
Detran
, a fim de verificar a regularidade documental e a procedência do automóvel.

Ressalte-se que o apelante continuou utilizando o automóvel para fins comerciais, mesmo tendo desembolsado apenas R$12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), valor muito
inferior ao de mercado, pago em espécie, de forma parcelada, nas palavras do próprio recorrente
: “acho que era R$1.000,00 e pouco mensal” e “
foi
entregado
em mãos por uma pessoa” (Id. 286056884). Reconheceu, ainda, que o veículo era financiado, que o valor total
a pagar
seria de R$20.000,00 (vinte mil reais) e que aguardava o envio dos boletos
referente ao restante da dívida
, os quais, segundo ele, serviriam como comprovação do negócio. No entanto, tais boletos jamais foram entregues.

A conduta do recorrente, ao optar pela aquisição do veículo mesmo diante da evidente desproporção entre o valor pago e o bem ofertado, realizando o pagamento de forma fracionada e em espécie, sem receber os boletos correspondentes ao saldo da dívida, deixando de quitar integralmente o valor ajustado, ciente de que o automóvel estava financiado e sem proceder à vistoria junto ao
Detran
, revela clara consciência do risco e adesão voluntária ao resultado ilícito. Tais circunstâncias autorizam a conclusão de que o apelante tinha plena ciência da origem criminosa do bem.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos
prestados pelo
Policia
l Rodoviário Federal
,
Etvaldo
Alves da Silva
,

em amb
as as fases da persecução penal
associado
aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória
,
são suficientes para consolidar a condenação d
o
apelante pela prática do crime
de
receptação (art. 180,
§ 1º,
do
CP
)
, fulminando a tese absolutória.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira
,
comprovada a prática delitiva do crime de receptação

qualificada
(art. 180,
§ 1º,

do CP)
,
descabido o pleito absolutório
.

II) Da alegada desclassificação para a forma culposa (art. 180, §

3º, DO CP)

A
alegada
desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Entretanto, não restou demonstrado, de forma suficiente, que o acusado tenha agido sem consciência da origem ilícita d
o
veículo

ou que tenha adotado con
duta culposa, pelo contrário,
no caso dos autos, a própria narrativa do
apelante
, extraída de seu interrogatório, revela elementos que não apenas fragilizam a tese de boa-fé, como robustecem a conclusão quanto à presença do dolo direto, indispensável à caracterização do delito de receptação dolosa.

Dessa forma,
a
convergência
de circunstâncias como a aquisição do

veículo por valor expressivamente inferior ao de mercado — mediante pagamentos mensais em espécie, na ordem de
aproximadamente
R$1.000,00, totalizando R$12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) —, sem emissão de nota fiscal ou qualquer comprovante dos valores pagos, aliada à alegação de que o restante do pagamento seria feito por meio de boletos que jamais foram entregues,
sob o argumento de que o suposto vendedor não voltou a contatá-lo para cobrar o saldo devedor
,
somada ao conhecimento prévio de que o automóvel estava financiado e à ausência de vistoria junto ao
Detran
, revela absoluta ausência de cautela na formalização da negociação. Esse conjunto de elementos, reforçado pela desconfiança expressamente admitida pelo próprio recorrente, configura um acervo probatório coeso e suficiente para demonstrar que ele tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

Ao que parece o apelante comprou o veículo na modalidade “
finan
”, ou seja, sabe que está financiado e paga valor irrisório e aguarda a busca e apreensão do carro.

Tal comportamento evidencia a assunção consciente do risco e a adesão ao resul
tado ilícito, o que afasta por completo a possibilidade de reconhecimento da forma culposa do tipo penal.

Essas circunstâncias afastam qualquer presunção de boa-fé e revelam, de forma inequívoca, a existência de dolo. Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática de receptação dolosa, sendo incabível o pedido de desclassificação para a forma culposa do delito.

Além disso, é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apreensão do bem na posse do acusado gera presunção de dolo, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, o que não também ocorreu:

No crime de receptação, se o bem é apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024).

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento:

“
(...)
2
.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em desclassificação para a receptação culposa, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante
. A valoração da circunstância negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea e deve ser afastada. (N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023). (grifos meus).

Tese de julgamento:
“1.
Para a caracterização da receptação d
olosa, basta
a
posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea”. (N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) (grifos meus).

(...).
6. A pretensão de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta, pois,
a conduta do apelante não se amolda ao disposto no § 3º do art. 180 do Código Penal, haja vista a existência de elementos que indicam conhecimento da origem ilícita do veículo
.
(...).
(N.U 1000335-24.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
(grifos meus).

(...).

Na hipótese em que
a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.
(TJMT, N.U 1022354-15.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/03/2023, DJE 10/03/2023)
(grifos meus)
.

Sendo assim, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida,
sob pena
de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

III)

Da dosimetria penal, redução da pena abaixo do mínimo legal

A defesa requer a
causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2º, aplicada por força do artigo 180, § 5º, do
CP
, com redução da pena de um a dois terços
.

Conforme art.
180, § 5º,
e a
rt. 155, §

2º
, ambos
do
CP
,
prevê
:

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...).

§ 5º - Na hipótese do
§ 3º, se o criminoso é primário
, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155
.

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...).

§ 2º -
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
(grifos meus).

No caso em análise, embora o réu seja primário e o Código Penal preveja causa especial de diminuição de pena para a receptação dolosa, não é possível o reconhecimento do privilégio na hipótese concreta, diante do expressivo valor do bem subtraído
.

Conforme se extrai dos autos, o objeto é de valor alto,
conforme auto de avaliação (Id.
28605639
2 – p. 78)
o automóvel
veículo Fiat/
Strada
foi
avaliado no montante de R$
42.000,000
(quarenta e
dois
mil

reais)
,
e
o apelante
pagou o valor de
R$12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)
,

o
que corresponde
a aproximadamente 13 (treze)
vezes o salário-mínimo vigente à época dos fa
tos (R$ 954,00 no ano de 2018).

Dessa forma, o valor da
res furtiva
excede, de forma significativa, o patamar jurisprudencialmente admitido para fins
de aplicação do privilégio legal, o qual costuma girar em torno de 10% do salário-mínimo vigente à época da infração, consoante o seguinte aresto do STJ:

(...)
.
IV- Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem ‘
para o reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, o que não restou atendido no caso em análise
. Ressalto, que ainda que haja nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de um
salário mínimo
, a existência do documento avaliativo, ainda que de forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não sendo
admitido a presunção
de que a
res
possua valor ínfimo’ (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 789.788/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023)
(grifos meus)
.

(...).
2.
Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado
, assim
considerado aquele inferior ao
salário mínimo
ao tempo do fato
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
res furtiva
deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um
salário mínimo
vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (
AgRg
no
AREsp
1846296/MA,
Rel
. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021,
DJe
11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada
sobrecárter
, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário
mínimo .
5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao
google
" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem, por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 848976 SC 2023/0301484-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Dat
a de Publicação:
DJe
11/12/2023) (grifos meus).

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal:

(...). DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR EXPRESSIVO DA
RES FURTIVA
. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
, que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o furto cometido foi praticado em estado de necessidade, a afastar a ilicitude; (
ii
)
saber se é aplicável o privilégio do § 2º do art. 155 do CP
; (
iii
) saber se incide a causa de aumento do repouso noturno; (
iv
) saber se é cabível a isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há provas de que o apelante agiu em estado de necessidade. A subtração de ferramentas e equipamentos de alto valor, sem vínculo com necessidades alimentares imediatas, não caracteriza o chamado furto famélico.

4.
O valor dos bens furtados (R$ 3.930,00), superior a quatro salários-mínimos da época, afasta o reconhecimento do furto privilegiado, conforme jurisprudência que admite a causa de diminuição apenas quando o valor é irrisório.

5. A prática do delito à noite, em zona rural, com redução da vigilância, justifica a incidência da
majorante
do repouso noturno.

6. A condenação
às custas
processuais decorre de previsão legal, sendo a aferição da hipossuficiência do réu matéria a ser decidida pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A configuração do estado de necessidade exige prova inequívoca da situação de miserabilidade e da inexistência de alternativa lícita para suprir necessidade essencial.
2
.
O furto privilegiado é inaplicável quando o valor da
res furtiva
é expressivo
. 3. É devida a incidência da
majorante
do repouso noturno quando o crime ocorre em período noturno, com redução da vigilância. 4. A competência para avaliar a hipossuficiência do réu quanto ao pagamento das custas é do juízo da execução penal."

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 24, 155, §§ 1º e 2º; CPP,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 642.916/RJ; TJMT, N.U 0010685-81.2017.8.11.0004; Tema Repetitivo STJ n. 1144.

(N.U 0012799-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)
(grifos meus).

Dessa forma, embora o apelante seja primário, o expressivo valor do bem subtraído afasta a incidência da causa de diminuição prevista no
art.
155, § 2º, do
CP
,
aplicada por
força do
art.
180, § 5º, do
CP
.

IV) Prequestionamento

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigurando-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025